Tribunal: TJSP
Processo: 1048069-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280480
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048069-23.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VITOR HUGO
GALDINO MOREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048069-23.2019.8.26.0053 - Voto no 24.452
2
Voto no 24.452
Apelação no 1048069-23.2019.8.26.0053 (São Paulo)
Apelante: Vitor Hugo Galdino Moreira
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social
Ausente a incapacidade laborativa, julga-se improcedente a ação
acidentária.
Acrescente-se ao relatório da sentença, que a ação
acidentária promovida por Vitor Hugo Galdino Moreira foi julgada
improcedente (fls. 65/7).
Inconformado, recorre o obreiro buscando, em
primeiro lugar, anulação da perícia médica, pois o perito não é especialista
em ortopedia. No mérito, pede a inversão da decisão por entender que faz jus
ao benefício pleiteado (fls. 71/82).
Não foi oferecido contra-arrazoado.
É o relatório.
Consigne-se, de plano, que não é o caso de anulação
da perícia médica. Ora, bem elaborada a prova técnica, desnecessária, no
caso, a realização de nova perícia com especialista em ortopedia ou qualquer
outro meio comprobatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048069-23.2019.8.26.0053 - Voto no 24.452
3
O mero inconformismo quanto aos fundamentos
utilizados pelo perito na formação de sua convicção não é causa de nulidade
do laudo.
Note-se que, o perito nomeado pelo juiz de primeiro
grau é especialista em medicina do trabalho e perícias médicas, possuindo o
conhecimento técnico específico necessário para realização da prova.
Na realidade, a prova até então colhida está
completa e bem fundamentada, tendo o médico nomeado em 1a Instância se
baseado em critérios técnicos e científicos, o que dispensa nova dilação
probatória.
No mais, verifica-se que a apelação não está no caso
de ser provida.
Alega o postulante que exercia a função de
conferente para a empresa Angélica Alves Santos Serviços, quando, em
24.07.2018 sofreu acidente típico, lesionando seu membro superior direito, o
que reduziu sua capacidade laborativa.
Todavia, analisando-se as provas produzidas nos
autos, em especial o laudo médico de fls. 36/44, a conclusão é a de que o caso
não comporta a indenização infortunística.
A ocorrência do acidente está comprovada, com a
formalização da Comunicação de Acidente do Trabalho - CAT, pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048069-23.2019.8.26.0053 - Voto no 24.452
4
empregadora (fls. 15).
Realizado o exame físico da mão direita do autor, o
perito constatou: “Dominante / Presença de discreta deformidade em martelo
no 5o dedo / Não realiza extensão completa da articulação interfalangeana
distal do 5o dedo / Demais articulações do 5o dedo com movimentos mantidos
/ Movimentos mantidos nos demais dedos, inclusive polegar / Pinças
mantidas / Movimentos do punho mantidos / Sensibilidade nos dedos mantida
(inclusive no 5o dedo) / Boa perfusão da mão / Força de preensão mantida”
(fls. 38).
Após análise da história, dos documentos médicos
apresentados e exame físico, o médico informou que o “acidente aconteceu, a
empresa emitiu CAT, nexo presente / Esse acidente acarretou uma
deformidade em martelo no 5o dedo da mão direita dominante do autor / O
RX não foi apresentado / O tratamento foi conservador (tala metálica) / O
exame físico pericial indicou deformidade típica de dedo em martelo no 5o
dedo da mão direita (limitação da extensão da articulação interfalangeana
distal). / Tal limitação é discreta e não acarreta prejuízo funcional para a mão
/ Não acreditamos que o autor seja operado com o quadro constatado hoje,
pois a deformidade é discreta e não causa incapacidade. / O autor ainda está
afastado do trabalho por problemas psiquiátricos (sic) / Não constatamos
incapacidade laboral do ponto de vista ortopédico” (fls. 39/40).
Neste contexto, o expert foi enfático ao concluir que
as atividades desenvolvidas no contrato de trabalho determinaram “o
aparecimento da doença relatada (nexo presente), porém, não constatamos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048069-23.2019.8.26.0053 - Voto no 24.452
5
sequelas incapacitantes do ponto de vista ortopédico advindas desse acidente”
(fls. 40).
Ressalte-se que não houve impugnação técnica em
relação à prova pericial realizada. Assim, não há elementos de convicção que
permitam discordar do quanto apurado em regular perícia judicial.
Destarte, como é sobejamente sabido, em se tratando
de indenização infortunística, o que vale não é apenas a constatação do
acidente típico, mas também a incapacidade laborativa dele resultante, o que,
in casu, não ocorre.
Não há, portanto, como acolher o reclamo.
Diante do exposto, pelo meu voto, nega-se
provimento ao apelo de Vitor Hugo Galdino Moreira.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator